Tribunal: TJDFT
Processo: 0745357-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745357-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANEIDE CHAGAS DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 39 RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivaneide Chagas de Almeida contra decisão do juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 170932145 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial movida pelo Condomínio Parque Riacho 39, em desfavor da ora agravante, processo n. 0702125-76.2020.8.07.0017, deferiu a penhora sobre eventuais direitos aquisitivos relativamente ao “apartamento n. 303 do Bloco D, lote n. 02, Conjunto 04, Quadra QS-27, Setor Habitacional Riacho Fundo II”, nos seguintes termos: Adoto o relatório de ID 155778010, fl. 379/380. CONDOMINIO PARQUE RIACHO 39 ajuizou em 29/4/2020, ação de execução (taxas condominiais) contra IVANEIDE CHAGAS DE ALMEIDA, partes já qualificadas. A executada foi citada por telefone (Whatsapp - 61 9 8597-9012) ao ID 99521452, fl.268/269 . Compareceu, por intermédio da Defensoria Pública ao ID 102490777, fl.271. Apresentou proposta de acordo ao ID 103152413, fls. 287/288, a qual foi rejeitada pelo exequente ao ID 103805655, fls.293/294. Deferida a gratuidade de justiça à executada (ID 109383446, fl.298). Penhora de R$ 470,16, em 12/5/2022, via SISBAJUD (ID 124409055, fls.322/324). Pesquisa no sistema SINESP/INFOSEG ao ID 126083381, fls.330/331. A executada apresentou impugnação à penhora ao ID 126752646, fl. 333, por se tratar de verba salarial decorrente de remuneração de atividade autônoma, portanto, verba impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Manifestação do exequente ao ID 128639477, fls.341/342, em que pugna pela manutenção da penhora e caso não seja esse o entendimento, requer o bloqueio de 30% dos rendimentos da executada. Acrescento que na decisão ID 155778010, fls. 378/380, foi acolhida a impugnação dos cálculos apresentados pela devedora. Também foi deferido o levantamento dos valores penhorados em favor da credora e sua intimação para apresentação de planilha de débito para análise do pedido de penhora do imóvel indicado. Na petição de ID 162104230, fl. 392, o credor reforça o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador do débito condominial. Junta planilha de débito (ID 162104236) e certidão de ônus do imóvel (ID 164623972, fls. 407/409). O devedor apresentou petição da ID 165248017, fls. 410/411, requerendo a designação de audiência de conciliação. Decido. O processo tramita desde o ano de 2020, tendo sido a devedora citada em agosto de 2021 e ao longo do processo já foram apresentadas propostas de acordo que não foram aceitas pela credora, portanto, não entendo útil a designação de audiência de conciliação neste momento processual, caso as partes pretendam realizar acordo devem entrar em contato através dos telefones disponíveis no processo e trazer os termos para homologação. O exequente pleiteia a penhora dos direitos sobre o imóvel da parte executada. Observo que o imóvel penhorado está alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil (ID 164623972, fls. 407/409). Nessa toada, importa destacar que a alienação fiduciária, direito real de garantia ao lado de outras garantias reais (hipoteca, penhor e anticrese), apresenta[1]se como uma das mais sólidas garantias ao credor, uma vez que recai sobre o próprio objeto, tendo em vista que o domínio do bem é transferido ao credor, ainda que sob condição resolutiva. Eclode patente, portanto, que o real proprietário do imóvel é o Banco do Brasil e não a parte executada, porquanto esta possui apenas a posse direta, estando com o banco a posse indireta e a própria propriedade, não obstante tal propriedade ser resolúvel (arts. 22, caput e 23, caput e parágrafo único, todos da Lei 9.514/97). Assim, não é possível a penhora do bem em si, mas apenas de eventuais direitos aquisitivos da ora parte executada, já que esta terá a propriedade apenas após a quitação do contrato de alienação firmado entre ela e o agente financeiro. Feitas tais considerações, e considerando a natureza propter rem da dívida em execução, DEFIRO a penhora do sobre eventuais direitos da parte executada sobre o ‘apartamento no 303, situado no 3o pavimento, do bloco D, Lote no 02, conjunto 04, quadra QS-27, Setor Habitacional Riacho Fundo II, matrícula 88.076, caso o imóvel seja retomado pelo agente fiduciário. Intime-se a parte executada da penhora realizada e da sua constituição em fiel depositária do bem, via Defensoria Pública. Prazo de 15 dias para impugnação (30 dias, no caso da Defensoria Pública). Intime-se o agente fiduciário para que em caso de retomada do imóvel e posterior leilão extrajudicial, deverá, havendo saldo remanescente a favor da parte devedora fiduciante, depositar tal valor neste Juízo. Além disso, deverá encaminhar ofício informando a atual situação do contrato de alienação vinculado ao bem. Promova a Secretaria a penhora via sistema E-RIDF, art. 844 CPC. Deverá o exequente recolher os emolumentos respectivos, diretamente no Cartório de Registro de Imóveis, devendo comprovar o pagamento nos autos. - grifos no original Inconformada, a executada interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 52663124), requer, inicialmente, o deferimento da justiça gratuita em sede recursal, por ser pessoa economicamente hipossuficiente. Narra se tratar de execução de encargos condominiais movida pelo Condomínio Parque Riacho 39 em que o exequente/agravado não aceitou nenhuma das propostas de acordo formuladas pela agravante. Conta ter a decisão agravada deferido a penhora do apartamento no 303, situado no 3o pavimento, do bloco D, Lote no 02, conjunto 04, quadra QS-27, Setor Habitacional Riacho Fundo II, matriculado sob n. 88.076. Pugna pela reforma da decisão agravada, pois os direitos aquisitivos dizem respeito tão somente ao direito de adquirir o bem alienado fiduciariamente, sem atingir o credor fiduciário, que não é obrigado a contratar com terceiros. Pontua não ser possível a transferência dos direitos aquisitivos sem a anuência da instituição financeira, pois ela é credora do contrato de alienação do imóvel. Assevera que, caso a decisão agravada seja mantida, “a instituição financeira será prejudicada, já que será obrigada a aceitar um terceiro, com o qual não celebrou qualquer contrato, como devedor (no caso o eventual arrematante)”. Pontua ser o imóvel financiado pelo Banco do Brasil, que deve ser ouvido antes da penhora, sob pena de nulidade. Colaciona ementas que entende corroborar sua tese. Frisa pertencerem os imóveis financiados pelo Banco do Brasil a programa nacional de promoção à moradia, direito constitucionalmente protegido. Reputa incabível a penhora de imóveis financiados, “porque o arrematante adquiriria direito de aquisição de imóvel que foi financiado com subsídio pelo Poder Público, pagando portanto muito menos do que ele vale ao credor fiduciário”. (sic) Entende que o imóvel não pode ser transacionado em leilão, pois eventual arrematante adquiriria o bem por valor muito abaixo do valor de mercado, tendo em vista que o imóvel foi altamente subsidiado, uma vez que i) foi vendido à recorrente em programa habitacional instituído pelo Poder Público para implementar o direito de moradia da população de baixa renda; ii) o lote do imóvel foi doado pelo Distrito Federal; iii) as benfeitorias foram fortemente subsidiadas pelo Estado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. Entende que a constrição judicial do imóvel frustra por completo o plano estatal anterior de fomentar a moradia para a população de baixa renda. Defende, ainda, haver incompatibilidade da penhora dos direitos aquisitivos (art. 835, XII, do CPC) com o § 4o, II, e § 5o do art. 6o da Lei 11.977/2009, que veda a negociação de direitos, quaisquer que sejam, antes da quitação do financiamento imobiliário. Conclui pela necessidade de reforma da decisão agravada “para determinar que seja retirada a penhora de eventuais direitos da parte agravada sobre o apartamento no 303, situado no 3o pavimento, do bloco D, Lote no 02, conjunto 04, quadra QS-27, Setor Habitacional Riacho Fundo II, matrícula 88.076”. Ao final, requer: a) ) A reforma da decisão agravada a fim de determinar, LIMINARMENTE, que seja retirada a penhora de eventuais direitos da parte agravada sobre o apartamento no 303, situado no 3o pavimento, do bloco D, Lote no 02, conjunto 04, quadra QS-27, Setor Habitacional Riacho Fundo II, matrícula 88.076 e no mérito, que seja confirmada a decisão de retirada da penhora. b) A concessão da gratuidade de justiça; c) A intimação da parte agravada para querendo apresentar contrarrazões. Sem preparo em razão do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão unipessoal de Id 52755443 de minha Relatoria admitiu em parte o recurso e indeferiu o efeito suspensivo postulado porque ausente a exposição de causa de pedir autorizadora da concessão da tutela liminar. A parte agravada apresentou contrarrazões (Id 53282910) pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, em melhor análise da dinâmica dos atos processuais que se desencadearam no processo de referência, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conforme relatado, o presente recurso foi manejado contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel que originou os débitos condominiais excutidos. Em que pese, a princípio, seja autorizado o recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em correspondente procedimento, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, antes, cabia à parte formular seu inconformismo mediante peça defensiva, qual seja, a impugnação à penhora. Analisando os autos, verifico não ter a agravante deduzido a questão relativa à suposta impossibilidade de penhora de direitos aquisitivos de imóveis adquiridos por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida previamente ao juízo de origem. Tampouco dita pretensão foi analisada na decisão recorrida. Isso porque a ora agravante elegeu a via recursal para a requerer de forma inédita, o que é proibido pelos princípios que vedam a inovação recursal e a supressão de instância. Nesse sentido, ilustram claramente os julgados desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) Por conseguinte, a matéria veiculada inauguralmente nesta instância revisora não é passível de cognição, devendo ser preservado o duplo grau de jurisdição sem supressão de instância. Desse modo, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, sendo manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, em razão da inovação recursal constatada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 25 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora